Tribunal: STJ
Processo: 0167731-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002767 - SP (2025/0167731-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal
realizada contra ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais, com
base em fundada suspeita, é nula, considerando a alegação de que a abordagem foi desprovida de
justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamentou que a busca pessoal foi realizada com base em fundada
suspeita, amparada por elementos concretos, como o comportamento do agravante em local
conhecido por tráfico de drogas.
4. A busca pessoal não se pautou unicamente no nervosismo do agravante, mas também em sua
tentativa de se esquivar da abordagem policial, justificando a ação dos agentes.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da busca pessoal quando há fundada
suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.
6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a
busca pessoal, não havendo elementos suficientes para infirmar a versão policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundada
suspeita, amparada por elementos concretos e objetivos. 2. A fuga ao avistar a polícia pode
configurar motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, desde que a suspeita seja
razoavelmente amparada em algo sólido e objetivo".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
STJ, AgRg no HC 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 872.337/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
24/6/2024
Documento eletrônico VDA49506864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 40ccb1f8-25b9-428e-9c85-4352cd26a1e3

Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
11/6/2024
Terceira Seção, julgado em
.
18/4/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 40ccb1f8-25b9-428e-9c85-4352cd26a1e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002767 - SP (2025/0167731-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal
realizada contra ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais, com
base em fundada suspeita, é nula, considerando a alegação de que a abordagem foi desprovida de
justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamentou que a busca pessoal foi realizada com base em fundada
suspeita, amparada por elementos concretos, como o comportamento do agravante em local
conhecido por tráfico de drogas.
4. A busca pessoal não se pautou unicamente no nervosismo do agravante, mas também em sua
tentativa de se esquivar da abordagem policial, justificando a ação dos agentes.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da busca pessoal quando há fundada
suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.
6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a
busca pessoal, não havendo elementos suficientes para infirmar a versão policial.
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundada
suspeita, amparada por elementos concretos e objetivos. 2. A fuga ao avistar a polícia pode
configurar motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, desde que a suspeita seja
razoavelmente amparada em algo sólido e objetivo".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
STJ, AgRg no HC 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 872.337/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
24/6/2024
Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
11/6/2024
Terceira Seção, julgado em
.
18/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SÉRGIO MOTA SILVEIRA
contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.
Na espécie, pretendia o agravante fosse reconhecida a nulidade pela busca pessoal
contra ele perpetrada.
Nesse agravo regimental, repisa os mesmos argumentos que informaram a inicial
mandamental, pugnando, ao final pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do
recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja
reconhecida a nulidade pela busca pessoal, absolvendo-se o paciente.
Contudo, a ele não assiste razão.
O Tribunal de origem fundamentou a alegada nulidade pela busca pessoal da
seguinte forma :
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

"[...] Prima facie, afasto a preliminar levantada pela Douta Defesa, não havendo falar
em nulidade da prova produzida, ao argumento de ter sido a abordagem policial
desprovida de fundada suspeita. Com efeito, conceitua-se fundada suspeita como
aquela amparada por elementos concretos e não meramente subjetivos, tais como o
tirocínio policial que possam ser objetivamente expostos de forma a demonstrar,
racionalmente, a adequação e proporcionalidade da medida no caso, a abordagem
policial , além da necessidade premente de relativizar os direitos fundamentais à
intimidade e à privacidade em prol da utilidade da persecução criminal. [...]. No caso
dos autos, os policiais militares, sempre que ouvidos, deram conta da fundada
suspeita que motivou a abordagem do réu. Narraram que, durante patrulhamento em
área conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado, o qual,
ao notar a aproximação da viatura, passou a andar na direção contrária em passos
acelerados, demonstrando acentuado nervosismo. Isto posto, o abordaram e o
revistaram e lograram localizar, em poder dele, 19 (dezenove) papelotes de cocaína,
todas embaladas individualmente, prontas para o comércio, R$ 2,00 (dois reais) em
moedas e um celular. Logo, tem-se que a abordagem dos agentes públicos não se
revestiu de ilegalidade, uma vez que baseada em um juízo objetivo de probabilidade
(justa causa) acerca da suspeita de que o apelante se encontrava na posse de objetos
ilícitos, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários presentes no
momento precedente à abordagem. E a fundada suspeita foi, de fato, confirmada pela
apreensão de diversas porções de cocaína, a denotar que a providência adotada pelos
policiais militares se deu com finalidade estritamente probatória. [...]. Sublinhe-se
que a busca pessoal não se pautou unicamente no nervosismo demonstrado pelo
apelante, mas por sua tentativa de se esquivar da abordagem policial e no fato de
estar em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ademais,
considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, permitida pela
Constituição Federal a ação dos agentes com vistas às providências necessárias e
cabíveis para a prisão em flagrante do criminoso e consequente apreensão do material
ilícito, desde que presente a justa causa como se demonstrou no caso concreto. Logo,
havendo fundada suspeita para a abordagem policial e atendidas plenamente as
diretrizes contidas nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal,
descabe falar em nulidade da prova produzida [...]" (e-STJ, fls. 17-19).
No que tange à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, os quais estão amparados pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial
sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou
classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se
verificou no caso. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do
CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n.
748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
). Via de
22/8/2022
regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza
permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a
permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem
mandado. Precedentes.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995/DF, assentou o
entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança
Pública, nos moldes do que estabelece o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o julgamento do HC n. 830.530/SP pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em
, em momento algum invalidou a
27/9/2023
possibilidade de atuação da Guarda Municipal em caso de flagrante delito: "[...] salvo
na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada
suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e
instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como
proteger os seus respectivos usuários" (HC n. 830.530/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
, grifei).
4/10/2023
III - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado
flagrante de crime em andamento.
IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, a prisão do acusado foi
efetuada em típico flagrante, cuja atuação poderia ter sido realizada até mesmo por
qualquer do povo e sem ordem judicial específica. Efetivamente, em que pese a
irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em
provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial.
V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.149/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
27/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRÉVIA DENÚNCIA. FUGA AO
AVISTAR OS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] busca pessoal é legítima se
amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do
caso concreto" (AgRg no RHC n. 164.112/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/8/2022
8/8/2022
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

2. No caso, a busca pessoal foi motivada por prévia denúncia no sentido de que o
agravante estaria portando arma de fogo, bem como pela atitude do agravante que, ao
avistar a polícia, empreendeu fuga. Verifica-se, portanto, justa causa para a ação
policial.
3. Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do
flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2022
.)
19/10/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.337/AL, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
14/6/2024
Ademais, a fuga, ainda que disfarçada de passos apressados, precedente à abordagem
policial, legitima a atuação dos agentes, como já decidiu a Terceira Seção:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO
CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.
[...]
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser
realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da
posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente
amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita
intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao
avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento
(flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que
nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de
descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de
recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou
cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo
de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a
eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades
periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência
policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes
da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis
explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao
avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da
inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que
consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível,
controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto
que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante
delito).
13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou
na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de
"certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da
Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v.
Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma
mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio
de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a
direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem
ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto,
para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita.
Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira
sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa,
nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou
narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a
necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na
linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n.
603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio
testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos
presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em
uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter
quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como
se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do
contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -,
verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para
autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é
do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser
submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis,
incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia
patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio,
o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das
premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para
infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita
de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do
CPP.
18. Ordem denegada. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2024
15/5/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

É o voto.
Documento eletrônico VDA48205259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: eacfbb9e-88db-4b92-bba7-b3bdc92d2f7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.767 / SP
Número Registro: 2025/0167731-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007024620248260545 690912024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 657ef2d6-fef1-4e34-8de9-e431039aad7b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 657ef2d6-fef1-4e34-8de9-e431039aad7b